Tribunal: TCU
Processo: 006.993/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10201/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de André Luiz Ceciliano, além de Jairo dos Santos e Tarcísio Gonçalves Pessoa, como então prefeitos de Paracambi - RJ (gestões: 2001-2004 e 1o/1/2005 a 2/4/2008; 3/4/2008 a 31/12/2008; e 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Contrato de Repasse no 0187.327-77/2005 para a execução da drenagem pluvial e pavimentação sob o montante de R$ 787.777,75 pelo aporte de R$ 613.347,39 em recursos federais e R$ 174.430,36 em recursos da contrapartida; Considerando que a 2a Câmara do TCU prolatou o item 9.1.1 do Acórdão 1.958/2019 nos seguintes termos: " (...) 9.1.1. promova a citação solidária dos Srs. André Luiz Ceciliano, Jairo dos Santos e Tarcísio Gonçalves Pessoa, entre outros responsáveis porventura identificados, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, I e II, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, I e II, do RITCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência da notificação, apresentem as suas alegações de defesa e/ou comprovem, perante o TCU, o recolhimento do débito apurado nestes autos, atualizado monetariamente desde as datas especificadas até a efetiva quitação, por todas as irregularidades detectadas nestes autos e, especialmente, por ter o Sr. André Luiz Ceciliano atuado como o signatário do contrato de repasse (Peça 3, fl. 88), estando à frente da prefeitura durante o período de liberação dos recursos federais, a despeito de não ter promovido a efetiva conclusão do empreendimento em prol da comunidade local, e, como prefeitos sucessores, por terem os Srs. Jairo dos Santos e Tarcísio Gonçalves Pessoa deixado de retomar a execução do objeto pactuado com o intuito de assegurar a necessária funcionalidade da obra em prol da comunidade local, sem prejuízo das providências cabíveis em desfavor do prefeito antecessor com vistas ao resguardo do erário, sob as seguintes condições: Valor do Débito: Data da Ocorrência: 29/6/2007 45.825,00 23/11/2007 118.801,56 15/5/2008 26.662,82 20/2/2009 133.256,87 9/12/2009 215.190,93 13/4/2011 73.610,21 Considerando que André Luiz Ceciliano foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Aviso n.o 777-GP/TCU (Peça 50), tendo a ciência do expediente ocorrido em 31/5/2021 (Peça 50); Considerando que, em 14/6/2021, por intermédio do seu representante legal (Mauro Porto - OAB/DF 12.878), André Luiz Ceciliano compareceu à Peça 51 e solicitou a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento do Acórdão 1958/2019-TCU-Segunda Câmara e, posteriormente em 14/07/2021, compareceu à Peça 55 e ali solicitou a adicional prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, do prazo solicitado, em 14/06/2021, para o integral cumprimento do aludido Acórdão 1958/2019-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " no caso, tendo transcorrido quase 10 (dez) anos da data do Contrato de Repasse no 0187.327-77/2005, mostra-se necessária a concessão de prazo para obtenção de cópia do processo administrativo e demais informações relevantes ao esclarecimento dos fatos, em atenção ao princípio do contraditório "; Considerando, que, à Peça 58, a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento dos aludidos pedidos de prorrogação de prazo, iniciando o novo prazo a partir do vencimento do prazo anteriormente concedido e, desse modo, o novo prazo encerraria em 30/07/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada às Peças 51 e 55 por, por Mauro Porto (OAB/DF 12.878), como representante legal de André Luiz Ceciliano, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento à determinação proferida pelo item 9.1.1 do Acórdão 1958/2019-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.993/2018-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Luiz Ceciliano (CPF XXX.396.397-XX); Jairo dos Santos (CPF XXX.475.317-XX) e Tarciso Goncalves Pessoa (CPF XXX.202.257-XX). 1.2. Entidade: Município de Paracambi - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Leonardo Faustino Lima (OAB/RJ 123.287), entre outros representando a Caixa Econômica Federal; e 1.6.2 Mauro Porto (OAB/DF 12.878) e Juliana Tavares de Almeida (OAB/DF 12.794), representando André Luiz Ceciliano. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a André Luiz Ceciliano, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado.